Tribunal: TJBA
Processo: 8083853-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083853-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIRIA SILVA NUNES CRUVINEL

Advogado(s)
:
MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES, DAVI SILVA NUNES

APELADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

Advogado(s)
:
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. MULTA RESCISÓRIA. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR PAGO. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. ART. 413 DO CC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083853-15.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante VALDIRIA SILVA NUNES CRUVINEL e como apelado BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator